Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-08.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, I, DO CDC. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

2. Assim, não obstante seja possível a previsão, no contrato de financiamento bancário, de cláusula prevendo a contratação de seguro de proteção financeira, tal cláusula só será válida se não condicionar a concessão do financiamento à contratação do seguro e, ademais, desde que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

3. Na hipótese vertente, da análise do contrato de alienação fiduciária de veículo entabulado entre as partes, verifica-se que, além de a disposição da contratação do referido seguro encontrar-se embutida no próprio contrato de adesão, não foi concedida à consumidora, ora apelada, a possibilidade de escolha da sua seguradora de preferência, impondo-se a concretização da garantia com Instituição integrante do mesmo grupo da apelante (Bradesco S.A).

4. Destarte, diante da violação às normas consumeristas, revela-se abusiva a aludida cláusula contratual, não merecendo, pois, reparo a sentença hostilizada.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.